Tribunal: STF
Processo: RE 110422
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-08-14
Data de publicação: 1987-08-14

Ementa:
FUNRURAL - I.C.M. - BASE DE CALCULO.
DECADENCIA DO DIREITO A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
INDEMONSTRADA, RECUSADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. BASE DE CALCULO
(ARTIGO 21, PARAGRAFO 1, DA C.F.) - NÃO SUSCITADA A DISCUSSÃO;
NEM COMPROVADO O DISSIDIO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.